Tribunal: TJMT
Processo: 1020753-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020753-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (IMPETRANTE), SIDNEY DE ALMEIDA CRISANTO - CPF: 003.679.281-08 (PACIENTE), JUIZ DA VARA CRIMINAL DE JUSCIMEIRA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: POLIANDRO DA SILVA MOURA
PACIENTE: SIDNEY DE ALMEIDA CRISANTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA MT

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO - DECISÃO SUPERVENIENTE - CONCESSÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - PEDIDO PREJUDICADO - ALEGADA
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

– PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS -
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE NÃO PREJUDICADA, DENEGADO.

Por ter sido expedido, na origem, alvará de soltura em favor do paciente, o
writ
torna-se parcialmente prejudicado, por perda superveniente de seu objeto.

Não há falar-se em nulidade da prova obtida a partir de busca pessoal, quando motivada por fundada suspeita oriunda de denúncia, com posterior monitoramento, especialmente em casos como o presente, em que o abordado foi flagrado na posse de drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020753-75.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: POLIANDRO DA SILVA MOURA
PACIENTE: SIDNEY DE ALMEIDA CRISANTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Poliandro Da Silva Moura em favor de
Sidney de Almeida Crisanto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta que seria nula a busca pessoal realizada, ante a ausência de fundada suspeita; e não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Por tais razões, sustenta-se que deve ser declarada a nulidade das provas por violações constitucionais e, por consequência, seja determinado o trancamento da persecução penal, bem como relaxada/revogada a prisão preventiva, ou subsidiariamente, substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id. 181352658.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora (id. 181861540)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(id. 184528653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: POLIANDRO DA SILVA MOURA
PACIENTE: SIDNEY DE ALMEIDA CRISANTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA MT

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão de ser nula a busca pessoal realizada que resultou na prisão em flagrante do paciente, assim como os elementos probatórios angariados a partir dela, pois não haveria fundadas suspeitas a autorizar a medida, além de ausência de fundamentação no decreto de prisão.

Todavia, o
habeas corpus
encontra-se prejudicado em parte.

Isso porque em consulta ao sistema PJE na origem, constata-se que em
09/11/2023,
o Magistrado Singular, relaxou a prisão do paciente, por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, mediante o cumprimento de outras cautelares, consoante fragmento da decisão:

“(...)
É o breve relato. FUNDAMENTO. DECIDO.

2.1.
Conforme construção jurisprudencial plenamente dominante, o prazo total para o conclusão de IP, em se tratando de réu preso pelo processo, é de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado uma única vez.

É certo que os processos criminais não podem eternizar-se, cabendo ao juiz que o conduz o constante zelo para que eventuais dilações nos prazos não configurem abuso, a causar constrangimento ilegal ao acusado.

No caso, o réu está preso desde 24.08.2023 (ID. 130827041) estando, portanto, na presente data, extrapolado não só o prazo de 30 (trinta) dias acima mencionado, mas também os parâmetros da razoabilidade que impõem a resposta estatal em um tempo justo, razoável. Frise-se que o período excedido não se mostra razoável, mormente considerando que sequer a denúncia, encontrando-se, ainda, pendente de diligência perante a Autoridade Policial.

É de todo oportuno trazer à baila que o direito subjetivo do acusado à celeridade processual agora encontra respaldo expresso na Constituição Federal, no bojo do novel inciso LXXVIII, de seu artigo 5o, inserto pela recente Emenda Constitucional no 45/2004, refletindo a preocupação do constituinte reformador em coibir com rigidez a possibilidade de a prisão provisória, lastreada em objetivos de cunho eminentemente cautelar, adquirir contornos de cumprimento precoce de pena, antes mesmo de formada e selada a culpa.

Portanto, é temerário manter a segregação do ora réu por mais tempo do que ele já se encontra efetivamente preso, pois acabaríamos por puni-lo de forma antecipada por um crime que ainda está sendo apurado.

Assim, tenho que a prisão do investigado além do prazo estabelecido para o término da conclusão constitui constrangimento ilegal, o que deve ser, de imediato, sanado, obrigando sua soltura.

3.
POSTO ISTO, a
nte o flagrante excesso de prazo, relaxo a prisão do investigado
Sidney de Almeida Crisanto (...)”.

Quanto à suposta nulidade da busca pessoal, o Policial Militar MÁRCIO DELMONDES DA ROCHA, que atuou na ocorrência, relatou a autoridade policial,
in verbis
:

“(...)INFORMA QUE RECEBETRAM DENÚNCIAS ANÔNIMAS ATRAVÉS DO TELEFONE DE EMERGÊNCIA 190, ONDE NOS FOI RELATANDO QUE UM INDIVIDUO CONHECIDO PELO VULGO GUINA, SERIA MEMBRO DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO (C.V.) E QUE ESTE, ESTARIA ENVOLVIMENTO EM DIVERSAS PRATICAS CRIMINOSAS A MANDO DA REFERIDA FACÇÃO. SEGUNDO A INFORMAÇÕES O SUSPEITO SERIA CONHECIDO POR SER O DISCIPLINA DA FACÇÃO NA CIDADE DE JUSCIMEIRA-MT, RESPONSÁVEL PELAS AGRESSÕES, TORTURAS E AMEAÇAS (NA MODALIDADE SALVE) OCORRIDAS NA REGIÃO. O DENUNCIANTE RELATOU AINDA QUE O SUSPEITO E SUA AMAZIA, ESTAVAM VENDENDO DROGAS E CONTRA BANDO (CIGARROS DO PARAGUAI) EM SUA RESIDÊNCIA.
DIANTE DESTAS INFORMAÇÕES PASSAMOS A MONITORAR O SUSPEITO BEM COMO O LOCAL ONDE ELE RESIDE.
QUE NESTA DATA CORRENTE RECEBEMOS VARIAS DENUNCIAS RELATANDO QUE INDIVÍDUOS DE FORA DA CIDADE ESTAVAM FREQUENTANDO A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO.
QUE FIZERAM DILIGENCIAS NO LOCAL E PERCEBERAM UMA MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA NO LOCAL.
QUE SOLICITAMOS APOIO DA GUARNIÇÃO PM GAP E AO DESLOCARMOS PARA O LOCAL DENUNCIADO, DEPARARAM COM O SUSPEITO COM UMA PÁ EM MÃOS MEXENDO NO TERRENO, QUE AO PERCEBER A PRESENÇA DA VIATURA POLICIAL, ARREMESSOU O CELULAR AO SOLO E COM A REFERIDA FERRAMENTA (PÁ), QUEBROU O CELULAR E EM SEGUIDA TENTOU CORRER PARA O TERRENO AO LADO DE SUA RESIDÊNCIA QUE DA ACESSO AO RIO AREIA, SENDO INTERCEPTADO NO LOCAL PELAS GUARNIÇÕES PM. AO SER REVISTADO FOI ENCONTRADO UMA CARTEIRA MARROM NO BOLSO DE SUA BERMUDA E NO INTERIOR DA CARTEIRA O VALOR DE R$128,00 REAIS EM DINHEIRO, 09 CARTÕES DE
BANCO E 03 PINOS DE PÓ APARENTANDO SER COCAÍNA EM PÓ.
QUE COMPARECEU A SUSPEITA BARBARA QUE ESTAVA DENTRO DA RESIDÊNCIA, ONDE FOI PERGUNTADO A ELA SE TERIA MAIS DROGAS NO INTERIOR DA CASA E ELE AFIRMOU QUE NÃO,
CONVIDANDO A GUARNIÇÃO POLICIAL A FAZER UMA BUSCA NO LOCAL
. QUE REALIZAMOS A REFERIDA BUSCA E NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FOI ENCONTRADO UM MAÇO CONTENDO 8 CARTEIRAS DE CIGARRO DA MARCA FOX DO PARAGUAI E NO QUINTAL MAIS DUAS CAIXAS GRANDES DE PAPELÃO VAZIAS DA MESMA MARCA DE CIGARRO (FOX), ONDE NA DESCRIÇÃO DAS CAIXAS, RELATAM QUE CADA CAIXA CONTINHA 32 MAÇOS DE CIGARROS. TAMBÉM FOI ENCONTRADO NO LOCAL VÁRIOS APARELHOS ELETRÔNICOS, ONDE OS SUSPEITOS NÃO SABIAM EXPLICAR A PROCEDÊNCIAS. MATERIAIS ESTES QUE PODE SER MOEDA DE TROCA ENTRE USUÁRIOS DE DROGAS. DIANTE DOS FATOS, AMBOS OS SUSPEITO FORAM PRESOS E ENTREGUES NA DELEGACIA DE POLÍCIA, SEM LESÕES CORPORAIS (...)”.

Assim, malgrado as alegações do impetrante, os policiais militares que efetuaram a prisão do paciente mencionaram que após o recebimento de denúncia anônima de que o paciente estaria praticando diversos delitos na região, deslocaram até a sua residência e passaram a monitorá-lo, ocasião que perceberam uma movimentação atípica de pessoas no local. Consta, ainda, que ao se aproximar da residência, os agentes públicos visualizaram o investigado com uma pá em suas mãos e, ao perceber a presença da viatura, arremessou o celular ao solo e, com aquela ferramenta, quebrou o aparelho telefônico, tentando, na sequência, empreender fuga, porém, foi capturado.

Assim, em uma análise superficial -
haja vista a ausência de produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que existem diligências pendentes e nem mesmo houve oferecimento de denúncia
- os fatos demonstra, em princípio, indícios mínimos para presença de fundadas razões para a adoção da medida de busca pessoal.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADO O HABEAS CORPUS em relação ao pedido de revogação da prisão cautelar e, na parte não prejudicada, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023